Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738096-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURÍCIO RODRIGUES DE SANTANA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0005539-20.2015.8.07.0011, determinou o encaminhamento dos autos para designação de leilão virtual, nos seguintes termos, (ID 210203491, autos de origem): Encaminhe-se os autos ao NULEJ para designação de leilão virtual do do imóvel Casa no 44, do Bloco "J", da Quadra 07, Tipo "B", SRE/SUL, matrícula no 49039, Livro 2, averbada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal avaliado em R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) - ID. 195787318. Em suas razões recursais (ID 63893654), menciona que a penhora recaiu sobre a integralidade do imóvel, sem que tenha sido reservada 50% da propriedade que pertence aos coproprietários, herdeiros de Maria do Céu. Verbera que o imóvel não pode ser alienado em hasta pública, uma vez que se trata de bem de família, sendo o único imóvel do agravante. Informa que é idoso, aposentado, bem como é o único provedor do seu núcleo familiar. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os atos constritivos. Subsidiariamente, postula seja resguardada e respeitada a quota parte de 50% da propriedade dos coproprietários. No mérito, postula o provimento do recurso. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Todavia, compulsando os autos originários, verifico que nenhuma das matérias suscitadas no presente recurso foi apresentada ao juízo de origem. O juízo a quo, ao que tudo indica, não decidiu nos autos da execução acerca da impenhorabilidade do bem de família alegada pelo devedor, bem como não decidiu sobre a reserva da quota parte pertencente aos demais executados. Desse modo, ao que tudo indica, as questões discutidas neste recurso não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo. Assim sendo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da supressão de instância. Além disso, compulsando os autos dos embargos de terceiro ajuizado por um dos coproprietários, Sr. Diego Rodrigues de Santana, verifico que foi proferida decisão determinando a suspensão da alienação do imóvel em leilão judicial, até o julgamento do tema 1.216 do STJ, conforme decisão de ID 210414785, autos ETCiv 0702273-66.2024.8.07.0011. Desse modo, ao que tudo indica, o bem não será remetido para hasta pública, neste momento processual. Nesse contexto, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da supressão de instância. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora